Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. MULHER MÃE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTEGRAÇÃO EM ESTRUTURA CRIMINOSA ESTÁVEL. ARTIGO 112, § 3o, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de progressão especial de regime com aplicação da fração de 1/8, prevista no artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a concessão da progressão especial de regime com a aplicação da fração de 1/8, prevista no artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão especial de regime prevista no artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal possui natureza excepcional, destinada à proteção da maternidade e da infância, exigindo o preenchimento cumulativo e rigoroso de todos os requisitos legais.
4. Entre esses requisitos, tal como previsto expressamente no inciso V, do referido dispositivo, há a exigência de que a apenada não tenha integrado organização criminosa.
5. O crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, pressupõe vínculo estável e permanente entre os agentes, com atuação conjunta e finalidade comum voltada à prática reiterada de ilícitos, apresentando similitude material e funcional com estruturas criminosas organizadas, revelando maior reprovabilidade da conduta e elevada periculosidade social.
6. A interpretação teleológica e sistemática do artigo 112, § 3o, inciso V, da LEP, conduz à conclusão de que a vedação ao benefício alcança também delitos associativos de natureza estável, sob pena de esvaziamento da finalidade preventiva e repressiva da norma.
7. A matéria encontra-se submetida ao Tema Repetitivo no 1374, do STJ, ainda pendente de julgamento definitivo, mantendo-se, até o momento, a interpretação restritiva do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de execução pena, artigo 112, § 3o, inciso V; Lei n° 11.343/2006, artigo 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1374; REsp no 2.193.533/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025; AgRg no HC no 959.811/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025; TJDFT, Acórdão 2087421, 0749463-24.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026.